Tribunal: TJSP
Processo: 1511827-89.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – ACOLHIMENTO – Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma para a caracterização da causa especial de aumento, quando provado, por outros meios, o seu emprego na prática do crime. RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – ACOLHIMENTO – Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma para a caracterização da causa especial de aumento, quando provado, por outros meios, o seu emprego na prática do crime. RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo os réus praticado roubo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, necessária a manutenção do regime fechado fixado para o início do cumprimento da pena. Recurso Ministerial provido para reconhecer a causa de aumento do emprego de arma branca, sem repercussão, todavia, na pena final aplicada ao réu Walas, e para majorar a pena aplicada ao réu Cristiano. Recurso defensivo não provido.